Tribunal: TJPA
Processo: 0839672-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839672-82.2023.8.14.0301

APELANTE: FILIPE AUGUSTO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO GENÉRICA DE TESES. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, na qual se reconheceu a legalidade de encargos contratuais e afastou alegações de abusividade, cerceamento de defesa e venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, por deficiência formal.

A mera reprodução das razões anteriormente deduzidas na apelação, sem demonstração concreta de erro na decisão monocrática, não satisfaz o requisito de impugnação específica.

A decisão agravada enfrentou integralmente as teses recursais, com base em precedentes do STJ e análise das cláusulas contratuais, o que exige impugnação direcionada e fundamentada.

A inexistência de confronto entre as razões do agravo interno e os fundamentos adotados no decisum evidencia a inobservância do princípio da dialeticidade e conduz à inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

A mera repetição de argumentos já analisados, sem enfrentamento direto da decisão recorrida, caracteriza deficiência formal insanável do recurso.

A ausência de demonstração concreta de desacerto da decisão monocrática impede a admissibilidade do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1º; 926, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0003558-05.2019.8.14.0048, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 20.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FILIPE AUGUSTO CARVALHO SILVA
em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0839672-82.2023.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S.A.

A decisão monocrática recorrida consignou que a sentença de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais referentes à cobrança de tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato, seguro prestamista e capitalização de juros, bem como afastou a alegação de venda casada, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

No decisum, este Relator rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a prova pericial contábil era desnecessária, porquanto a controvérsia poderia ser dirimida com base nos elementos constantes dos autos e nas taxas contratadas, e, no mérito, concluiu pela inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e das despesas de registro contratual, bem como pela regularidade da contratação do seguro prestamista, afastando a configuração de venda casada, razão pela qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões de Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos, afirmando a existência de ilegalidades contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros, que reputa abusiva e vedada, invocando a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, bem como o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a necessidade de revisão contratual para restabelecimento do equilíbrio entre as partes.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais que amparariam sua pretensão, requerendo o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente submissão da matéria ao órgão colegiado e reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a regularidade do contrato, afirmando a inexistência de abusividade nos juros, tarifas e seguro prestamista, bem como a legalidade da capitalização de juros e a ausência de cerceamento de defesa. Argumenta que o agravante apenas repete teses já analisadas, sem apresentar elementos novos, e requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, cumpre analisar a admissibilidade do presente Agravo Interno.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, entende-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme exigência do art. 1.021, § 1º do CPC
,
senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...] § 2º.. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Com efeito, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a abalar ou desconstituir a motivação da decisão recorrida, sob pena de, por revelar-se inócuo.

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos (grifo nosso):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (
CPC
, art.
932
,
III
). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF -
RMS: 34044 DF

0246398-42.2015.3.00.0000
, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
182
/STJ.

1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula
182
/STJ.

2. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
1.021
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo
1.021
,
§ 1º
, do
CPC
. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0003558-05.2019.8.14.0048
– Relator (a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

Nesse desiderato, impende observar que os argumentos trazidos pela recorrente não apresentam congruência com os fundamentos infirmados na decisão monocrática guerreada.

No caso em exame, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de tal ônus processual.

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada enfrentou de maneira minuciosa todas as teses suscitadas na apelação, concluindo:

a) pela inexistência de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de prova pericial;

b) pela legalidade das taxas de juros remuneratórios, por não excederem os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça;

c) pela validade da cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da Súmula 566 do STJ;

d) pela licitude da cobrança das despesas de registro contratual, conforme o Tema 958 do STJ; e

e) pela inexistência de venda casada, diante da contratação facultativa do seguro prestamista, em consonância com o Tema 972 do STJ.

Entretanto, ao interpor o presente agravo interno, o recorrente limitou-se a reiterar, de forma praticamente integral, os argumentos já deduzidos nas razões de apelação, insistindo genericamente na alegação de abusividade da capitalização de juros, ilegalidade das tarifas e ocorrência de venda casada, sem, contudo, enfrentar especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada.

Não houve, portanto, qualquer demonstração concreta de desacerto do decisum, tampouco impugnação dirigida aos pilares da fundamentação adotada, como a aplicação dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, a análise da taxa média de mercado ou a constatação da facultatividade do seguro contratado.

Tal circunstância evidencia a ausência de dialeticidade recursal, porquanto o agravante deixou de estabelecer o necessário confronto entre suas razões recursais e os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à mera reprodução de teses já apreciadas e rejeitadas.

Nesse contexto, a simples repetição das razões anteriormente expendidas, desacompanhada de enfrentamento efetivo da decisão agravada, revela deficiência formal insanável do recurso.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interno.

Recurso não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio nos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, CPC, mantendo inalterada a decisão agravada.

Belém, 11/05/2026